Tribunal: TJSP
Processo: 2107285-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Caso que não comporta a suspensão estabelecida no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, eis que o pedido se funda na ausência de relação jurídica entre as partes a ensejar a cobrança apontada na inicial e a indevida inserção do nome do autor junto a cadastros restritivos de crédito – Possibilidade de prosseguimento

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Caso que não comporta a suspensão estabelecida no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, eis que o pedido se funda na ausência de relação jurídica entre as partes a ensejar a cobrança apontada na inicial e a indevida inserção do nome do autor junto a cadastros restritivos de crédito – Possibilidade de prosseguimento do feito – Análise da jurisprudência – Recurso provido, com determinação de regular processamento do feito.*